Tribunal: STJ
Processo: 0801857-04.2023.8.20.5145
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2230042 - RN(2025/0319227-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
LTDA
ADVOGADOS
: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - RN000870A
MARIA LUCÍLIA GOMES - RN000389A
RECORRIDO
: RONALD RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
ENDEREÇO
CONTRATUAL.
DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO
"NÃO
PROCURADO".
VALIDADE.
.

TEMA
1.132/STJ
APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Controvérsia acerca da validade da constituição em mora do
devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial, remetida ao
endereço indicado no contrato, retorna ao credor com a anotação
"não procurado".
2. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Tema Repetitivo
1.132
e
), firmou tese no
(REsp 1.951.888/RS
REsp 1.951.662/RS
sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos
garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação
extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento
contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo
próprio destinatário, quer por terceiros.
3. O dever de manter o endereço atualizado constitui obrigação do
devedor, decorrente do princípio da boa-fé objetiva que rege as
relações contratuais.
4. Satisfaz-se a exigência legal do
o, § 2o, do Decreto-
art. 2
lei 911/1969
com a prova do envio da notificação ao endereço constante do
contrato, mostrando-se irrelevante o motivo da devolução da
correspondência, como "ausente", "mudou-se" ou "não procurado".
Documento eletrônico VDA56447321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e9db96b-06e4-40a1-98de-c4f59bd85eee

5. Acórdão recorrido que, ao exigir a efetiva entrega da notificação
para a caracterização da mora, dissentiu do entendimento vinculante
firmado por esta Corte, impondo-se a sua reforma para reconhecer a
regular constituição em mora do devedor e determinar o
prosseguimento da ação de busca e apreensão.
6. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e
28/04/2026
04/05/2026,
lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56447321 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:48
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 3e9db96b-06e4-40a1-98de-c4f59bd85eee

RECURSO ESPECIAL No 2230042 - RN(2025/0319227-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA
LTDA
ADVOGADOS
: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - RN000870A
MARIA LUCÍLIA GOMES - RN000389A
RECORRIDO
: RONALD RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO
EXTRAJUDICIAL.
ENDEREÇO
CONTRATUAL.
DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO
"NÃO
PROCURADO".
VALIDADE.
.

TEMA
1.132/STJ
APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Controvérsia acerca da validade da constituição em mora do
devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial, remetida ao
endereço indicado no contrato, retorna ao credor com a anotação
"não procurado".
2. A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do Tema Repetitivo
1.132
e
), firmou tese no
(REsp 1.951.888/RS
REsp 1.951.662/RS
sentido de que, para a comprovação da mora nos contratos
garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação
extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento
contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo
próprio destinatário, quer por terceiros.
3. O dever de manter o endereço atualizado constitui obrigação do
devedor, decorrente do princípio da boa-fé objetiva que rege as
relações contratuais.
4. Satisfaz-se a exigência legal do
o, § 2o, do Decreto-
art. 2
lei 911/1969
com a prova do envio da notificação ao endereço constante do
contrato, mostrando-se irrelevante o motivo da devolução da
correspondência, como "ausente", "mudou-se" ou "não procurado".
Documento eletrônico VDA56227909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:44
Código de Controle do Documento: e9b6ef0e-4c97-4596-93d8-90521b998b10

5. Acórdão recorrido que, ao exigir a efetiva entrega da notificação
para a caracterização da mora, dissentiu do entendimento vinculante
firmado por esta Corte, impondo-se a sua reforma para reconhecer a
regular constituição em mora do devedor e determinar o
prosseguimento da ação de busca e apreensão.
6. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ADMINISTRADORA DE
CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA. (ADMINISTRADORA), com fundamento no
III, alíneas
e
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
art. 105,
a
c
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte.
Nas razões do recurso especial, a ADMINISTRADORA alega, com base na
alínea
do permissivo constitucional, violação dos arts. 2o e 3o do Decreto-lei n.o
a
397 do Código Civil e 6o do Código de Processo Civil. Sustenta, em suma,
911/1969,
que a mora do devedor foi devidamente comprovada com o envio da notificação
extrajudicial para o endereço constante do contrato, sendo irrelevante o seu não
recebimento, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n.o 1.132 deste Superior
Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, que a extinção prematura do feito viola o princípio da
primazia da resolução do mérito. Pela alínea
, aponta dissídio jurisprudencial entre o
c
acórdão recorrido e o REsp n.o
desta Corte.
2.150.448/MG
Não foram apresentadas contrarrazões.
O recurso especial foi admitido na origem (e-STJ, fls. 167 a 173).
É o relatório.
VOTO
O recurso merece provimento.
No recurso especial, interposto com fundamento no
III, alíneas
e
art. 105,
a
c
, da CF, a ADMINISTRADORA apontou
violação dos arts. 2o e 3o do Decreto-lei n.o
(1)
e 397 do Código Civil, sob o argumento de que o envio da notificação
911/69
extrajudicial ao endereço contratual é suficiente para a comprovação da mora,
conforme o
, mesmo que devolvida com a anotação "não procurado";
Tema 1.132/STJ
ofensa ao
o do Código de Processo Civil, por desrespeito ao princípio da
(2)
art. 6
primazia do mérito, com a extinção prematura do processo; e
dissídio
(3)
jurisprudencial com julgado desta Corte sobre a mesma matéria.

(1) Da comprovação da mora e da aplicação do Tema 1.132/STJ

Documento eletrônico VDA56227909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:44
Código de Controle do Documento: e9b6ef0e-4c97-4596-93d8-90521b998b10

A matéria encontra-se pacificada no âmbito deste Superior Tribunal de
Justiça.
O Tribunal potiguar, ao julgar a apelação, manteve a sentença de extinção
por entender que a devolução da notificação com a justificativa "não procurado"
impede o reconhecimento da constituição em mora do devedor. Fundamentou que a
efetiva ciência do inadimplemento seria indispensável e que a aplicação do
não seria absoluta, exigindo a demonstração de "esforços
Tema 1.132/STJ
adequados e efetivos para a notificação".
Conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 91 a
96):
Primeiramente, a notificação extrajudicial, embora enviada ao
endereço constante no contrato, não foi efetivamente recebida pelo
devedor, conforme indicado pelo status "não procurado". Este fato, por
si só, não satisfaz as exigências legais para a constituição em mora,
uma vez que a efetiva ciência do devedor acerca de sua inadimplência
é fundamental para o exercício do contraditório e da ampla defesa.
Além disso, a interpretação do Tema Repetitivo no 1132 do STJ não
pode ser aplicada de forma absoluta, devendo ser analisada à luz das
peculiaridades de cada caso. A jurisprudência citada pelo apelante
enfatiza a dispensa da prova do recebimento da notificação pelo
devedor, contudo, tal entendimento pressupõe a realização de
esforços adequados e efetivos para a notificação, o que não se verifica
plenamente no caso em análise.

Tal posicionamento, no entanto, diverge frontalmente da jurisprudência
vinculante firmada por esta Corte.
A Segunda Seção, ao julgar os Recursos Especiais
e
1.951.888/RS
sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.132), estabeleceu a seguinte
1.951.662/RS,
tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com
alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-
), para a
Lei n. 911/1969
comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial
ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio
destinatário, quer por terceiros.

A lógica do precedente é a de que a lei, em seu
o, § 2o, do Decreto-lei n.
art. 2
o
impõe ao credor fiduciário apenas o ônus de comprovar o envio da
911/69,
notificação por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço fornecido pelo
devedor no contrato. Cumprida essa formalidade, a mora está comprovada para fins de
ajuizamento da ação de busca e apreensão.
Documento eletrônico VDA56227909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:44
Código de Controle do Documento: e9b6ef0e-4c97-4596-93d8-90521b998b10

É dever do devedor, em observância ao princípio da boa-fé objetiva (art. 422
do Código Civil), manter seu endereço atualizado perante o credor. A frustração da
entrega por motivos alheios à conduta do credor, como a devolução com a anotação
"não procurado", não tem o condão de afastar a constituição em mora, pois a
obrigação legal do credor foi devidamente satisfeita.
Desse modo, ao condicionar a validade da notificação à sua efetiva entrega,
desconsiderando a prova do envio ao endereço contratual, o Tribunal de segunda
instância contrariou o entendimento vinculante desta Corte Superior. Fica, por
conseguinte, prejudicada a análise das demais teses recursais.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS.
TEMA N. 1 .132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA .
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO.
PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO
CONTRATO.
COMPROVANTE
DE
ENTREGA.
EFETIVO
RECEBIMENTO . DESNECESSIDADE.
1. Para fins do
.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
art. 1
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com
alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-
), para a
Lei n. 911/1969
comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial
ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio
destinatário, quer por terceiros.
2 . Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação
extrajudicial foi enviada ao devedor no endereço constante do
contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução
dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e
apreensão.
3. Recurso especial provido.
(REsp

Relator
Ministro
JOÃO
OTÁVIO
DE
1.951.888/RS,
NORONHA, Julgamento:
SEGUNDA SEÇÃO, DJe
9/8/2023,
20/10/2023)

Por essas razões,
ao recurso especial para anular o
DOU PROVIMENTO
acórdão recorrido e a sentença, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro
grau para o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão, corrigindo, assim,
a violação do princípio da primazia da resolução do mérito e garantindo a continuidade
do feito, por reconhecer como comprovada a constituição em mora de RONALD
RODRIGUES DA SILVA.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
Documento eletrônico VDA56227909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:44
Código de Controle do Documento: e9b6ef0e-4c97-4596-93d8-90521b998b10

É o voto.
Documento eletrônico VDA56227909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:44
Código de Controle do Documento: e9b6ef0e-4c97-4596-93d8-90521b998b10

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.230.042 / RN
Número Registro: 2025/0319227-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08018570420238205145 8018570420238205145
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
ADVOGADOS
: MARIA LUCÍLIA GOMES - RN000389A
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - RN000870A
RECORRIDO
: RONALD RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56425736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: b2c33138-0856-485f-aaaa-4021baebe035

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:49:40
Código de Controle do Documento: b2c33138-0856-485f-aaaa-4021baebe035